Tribunal: TJES
Processo: 5013637-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013637-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSA MARGARETE FOLLI MONTEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5013637-38.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: ROSA MARGARETE FOLLI MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO. REDUÇÃO INDEVIDA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO OBRIGACIONAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ROSA MARGARETE FOLLI MONTEIRO
em face de
BANCO BMG SA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em maio/2018, contratou empréstimo junto à instituição bancária requerida, no valor de R$2.100,90, dividido em 60 parcelas a serem descontadas diretamente do seu benefício previdenciário, com previsão de término em maio/2023. Aduz que, após o pagamento das 60 parcelas, a requerente foi surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, imposta pelo requerido. Requer, liminarmente, que o requerido promova a retirada da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, requer o recebimento de indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8731850.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8731872), dispôs que:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) RATIFICAR a decisão contida no ID n° 36155981;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8731875), ocasião em que reiterou as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, aduziu que inexiste o dever de indenizar, haja vista que a parte autora pactuou contratação com o banco mediante a juntada do termo de adesão ao cartão de crédito e, em razão do descumprimento da obrigação assumida, a negativação é devida.

A autora apresentou contrarrazões recursais (ID 8731881), pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada e condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que, conforme também observado pelo juízo de origem, o pedido inicial é de retirada da negativação existente quando do ajuizamento da ação em nome da parte autora.

Ao contrário do defendido pelo recorrente, não há pedido para restituição de valores, motivo pelo qual REJEITO as prejudiciais.

Prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da negativação do nome da autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese o recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela recorrida (ID 8731851), verifico que a narrativa da inicial é no sentido de que a autora procurou o banco réu para contrair empréstimo consignado com desconto na folha de pagamento e, encerrado o prazo estipulado entre as partes, foi surpreendida com a negativação, quando acreditava que o contrato estava quitado.

Dito isso, o banco não comprovou que ofereceu as informações necessárias à parte, que pretendia contratar empréstimo consignado (art. 373, II, CPC).

Acompanho o sentenciante no seguinte raciocínio (ID 8731872):

(...)

Analisando os documentos carreados aos autos, foi possível verificar o comprovante da negativação imposta pelo requerido (ID n° 35918388), o que demonstra que a autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda, foi possível constatar a existência de um contrato de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, contendo assinatura da parte autora (ID n° 35918384). No entanto, verifico que nas faturas do referido cartão de crédito (ID n° 36428232), não há demonstração do uso do plástico, o que indica o desconhecimento da requerente acerca da contratação do cartão de crédito consignado.

Quanto à alegação do requerido acerca do saque realizado pela autora, entendo que a modalidade de contratação prevista pela requerente era empréstimo consignado, em que há a transferência de valores para a conta do contratante. A autora, acreditando tratar-se de um empréstimo, utilizou da quantia depositada e promoveu o pagamento do valor, conforme é possível observar a partir da ficha financeira de ID n° 35918386, que demonstra os descontos até Maio/2023, data final dos descontos conforme relatório de consignação de ID n° 35918387
.

Portanto, o que se percebe é que o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Acertadamente julgou o juízo de origem ao reputar indevida a negativação do nome da autora por dívida de cartão de crédito consignado, já que não demonstrada a contratação e/ou utilização do plástico pela recorrida.

O dano moral em favor da parte autora é escorreito na proporção que seu nome foi indevidamente maculado. Aqui, demonstrado o dano que não necessita ser comprovado.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo que o montante indenizatório estabelecido pelo juízo singular - R$10.000,00 - é adequado, não merecendo ajustes. Conforme anotado na sentença, o arbitramento foi devidamente justificado, tendo o magistrado singular, além da gravidade da conduta (negativação indevida), considerado o fato de que a recorrente não ofereceu o suporte necessário ao consumidor.

Reforço, ainda, que o contrato que deu azo a negativação foi em razão do recorrente ter realizado empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrida, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor a procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção
.

Assim, diante das particularidades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório não merece ajustes.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para e dar parcial provimento aos pedidos autorais manter a sentença consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)